Tribunal: TJMT
Processo: 1062808-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062808-67.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDO: ROGERIO SILVA DA ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. PAGAMENTO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PERÍODO CONCESSIVO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento em dobro das férias relativas ao período aquisitivo de 16/06/2018 a 15/06/2019, sob o fundamento de concessão fora do período legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à pretensão de pagamento em dobro de férias concedidas fora do período concessivo; (ii) estabelecer se a pretensão deduzida em juízo encontra-se prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública rege-se pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. O termo inicial da prescrição, nas hipóteses de pagamento em dobro de férias, corresponde ao término do período concessivo, momento em que se configura eventual mora administrativa.
5. A ausência de requerimento administrativo impede a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932.
6. Decorrido lapso superior a cinco anos entre o término do período concessivo (15/06/2020) e o ajuizamento da ação (10/09/2025), configura-se a prescrição quinquenal.
7. A prescrição constitui matéria de ordem pública e impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O prazo prescricional quinquenal para pleitear o pagamento em dobro de férias conta-se do término do período concessivo.2.A ausência de requerimento administrativo impede a suspensão da prescrição contra a Fazenda Pública.3.A propositura da ação após o decurso de cinco anos do término do período concessivo implica prescrição da pretensão."
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o, parágrafo único; CPC/2015, arts. 240, §1o, e 487, II; Lei Municipal no 024/1997, art. 76, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062808-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ROGERIO SILVA DA ROCHA - CPF: 503.842.951-34 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026